Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CARACTERIZAÇÃO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para a parte ré a restituir quantia de R$ 345,39 (trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. O pedido de condenação a título de danos morais foi julgado improcedente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50602579). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que, conforme requerimento de ID 50602574, com fundamento na Lei Distrital n° 7.157/2022, regulamentada pelo Decreto Distrital de n° 43.821/2022, solicitou a nomeação de advogado dativo, tendo em vista que a Defensoria Pública não atua nos processos que tramitam nos Juizados Especiais. Bem assim, além de possuir 63 anos de idade, afirmou tratar-se de empreendedor individual residente da Cidade de Samambaia/DF.
3. Em suas razões recursais, em síntese, o recorrente alega que as diversas tentativas de solução junto ao banco réu restaram infrutíferas, sendo que precisou buscar o amparo judicial para reaver o valor objeto da demanda.
4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 50602581).
5. A configuração do dano moral depende da consideração de peculiaridades do caso concreto, alegadas e comprovadas nos autos; são condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros.
6. No caso, nos termos da própria sentença do juízo de origem (ID 50602571), tais "requisitos não estão presentes". Ainda conforme a sentença, não "há relevância de elementos probatórios a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, em razão da falta de provas de comprovação de situação vexatória e seus desdobramentos na esfera subjetiva" do autor, ora recorrente. Por fim, a eminente juíza sentenciante, de forma bastante clara, asseverou que a "não efetivação do repasse do depósito feito sem maiores desdobramentos, por si só, não tem o condão de ensejar compensação pecuniária a título de danos morais, na medida em que configura mero inadimplemento contratual incapaz de abalar a honra do consumidor, ainda mais porque o autor não trouxe aos autos qualquer elemento a indicar que teria sofrido qualquer tipo de reprimenda da beneficiária - Brasal Refrigerantes - como, por exemplo, impedimento de adquirir novas mercadorias". Com efeito, o mero inadimplemento contratual não enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais (Acórdão 1756429, 07115502820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n° 9.099/95.